Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706730-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARIA CAROLINA COSTA TOZETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e ANA CAROLINA COSTA TOZETTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu pleito de desconstituição de penhora formulado pelas ora agravantes, nos seguintes termos (Id. 148790753 dos autos de origem): Trata-se de processo de Execução Fiscal, em que foi noticiado o parcelamento administrativo do débito fiscal. O Executado requereu o levantamento do valor penhorado nos autos, em razão do parcelamento do débito (ID 118883962). A Fazenda Pública requereu na manifestação de ID 132482919 a suspensão do feito. É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento no rito dos recursos repetitivos do REsp 1.696.270, fixou orientações quanto ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais cujo débito tenha sido objeto de parcelamento fiscal, o Tema 1.012 recebeu a seguinte redação: 1) será levantado o bloqueio se a concessão for anterior à constrição; 2) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Destacou-se no julgamento, ainda, que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento mantém a relação jurídico processual no estado em que ela se encontra, se inexistente penhora, será obstada realização posterior de medidas constritivas enquanto vigente o parcelamento, já as medidas de constrição determinadas antes do parcelamento e durante a sua vigência deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento. Assim, não havendo no presente caso distinção que afaste a aplicação da orientação, inclusive já adotada rotineiramente pelo Juízo, não é possível o levantamento da penhora, pois realizada antes da concessão do parcelamento. Diante disso, INDEFIRO o pedido das partes e mantenho o valor penhorado nos autos. Nos mais, em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito, exceto se o débito permanecer parcelado, quando então, a Secretaria deverá, tão somente, manter o feito suspenso, por certidão nos autos. As agravantes, contudo, pleiteiam a reforma da decisão monocrática, por considerarem que o entendimento do Juízo singular, a despeito de ancorado na jurisprudência do STJ, importa em “dupla oneração do contribuinte” e “dilapidação injustificável de seu patrimônio”, colocando "em risco a própria viabilidade do parcelamento e satisfação final do crédito". Ademais, defendem que o parcelamento acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do CTN, o que tornaria, em seu entender, inviável a manutenção da penhora, já que "o tributo não pode ser exigido judicialmente em função do parcelamento”. Ainda, sustentam que a execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao devedor, realçando que “a manutenção da penhora de dinheiro, mesmo diante do parcelamento da dívida pela Agravante, está dificultando inclusive as Agravantes de honrarem o próprio compromisso do parcelamento”. Nesses termos, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os valores sejam devolvidos à conta corrente de origem, e, no mérito, a confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 44124371-73). É o relatório Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva levantamento de penhora realizada nos autos de origem, com fundamento no parcelamento do crédito tributário objeto do executivo fiscal. À toda evidência, a decisão singular está fundada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque formada em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, quando a Corte superior firmou o tema 1.012 de sua jurisprudência. Segundo a tese firmada, o bloqueio de valores em conta do devedor ficará mantido se a concessão do parcelamento do crédito tributário ocorrer em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Daí se percebe que, no entendimento da Corte Superior, a quem compete, por imperativo constitucional, uniformizar a aplicação da legislação federal, o parcelamento do crédito tributário, por si só, não é suficiente para a desconstituição da penhora, cabendo ao devedor, alternativamente, e desde que comprovada, no caso concreto, a menor onerosidade, substituir o valor penhorado por fiança bancária ou seguro garantia. Esta Corte, inclusive, já vem aplicando o entendimento consolidado do tribunal superior, consoante o seguinte arresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA ANTERIOR AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. TEMA 1.012 DO EG. STJ. I - O eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), fixou orientações em relação ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais, cujos débitos tenham sido objeto de parcelamento fiscal, no sentido de que cabível a manutenção da constrição na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento administrativo do crédito, o qual apenas suspende a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequências liberatórias. Art. 151, inc. VI, do CTN. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da penhora do veículo e da restrição de circulação anotada quando da constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Ac. 1631110. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no DJE: 10/11/2022) Nesse contexto, parece-me não assistir razão às agravantes, quanto à tese defendida no recurso, eis que esbarra no entendimento consolidado do STJ, mormente por ser incontroverso que o parcelamento se deu apenas quando já penhorado o numerário. De mais a mais, tratando-se de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, o CPC impõe ao relator o desprovimento monocrático do recurso que seja contrário à tese firmada, conforme dispõe o art. 932, inc. IV, “b”, tal como ocorre na espécie. Com estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo as recorrentes, desde logo, manifestarem-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora